Tribunal: STF
Processo: AI 733028
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356 DO
   STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO
   STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUTNO FÁTICO-PROBATÓRIO
   CONSTANTE DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Se a questão constitucional não vinha sendo
   discutida, e nem foi suscitada em embargos de declaração, não há
   falar em prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e
   356 da Corte.
II - O agravante não atacou todos os fundamentos
   da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
   Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 287 do
   STF.
III - Matéria que demanda a análise de fatos e provas e,
   ainda, interpretação de norma infraconstitucional local, o que
   atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
IV - Agravo
   regimental improvido.